Tribunal: STF
Processo: ARE 824243
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-23
Data de publicação: 2014-09-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO. ATIVIDADES EXERCIDAS FORA DA SALA DE AULA. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF.



    1. A aposentadoria especial em razão do exercício de funções de magistério, quando sub judice a controvérsia sobre a natureza das atividades exercidas fora da sala de aula, demanda a análise do conjunto fático probatório dos autos, o que inviabiliza o recurso extraordinário, a teor da Súmula 279/STF. Precedentes: RE 764.155-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, Dje 15/10/2013, e ARE 641.583-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Dje 1/8/2011.



    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO”.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.